Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-14.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CIVIS. APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE COMUM DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal e, entre as diretrizes estabelecidas para a validade do procedimento de reconhecimento de pessoas, preconizou que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC no 598.886/SC). Ressalvou-se, porém, a possibilidade de o julgador, a despeito da inobservância de tal procedimento, fundamentar seu convencimento acerca da autoria delitiva com base em elementos probatórios outros, desde que autônomos e suficientes para tanto.
2. Tratando-se de situação fática diversa da retratada naquele julgado, uma vez que o procedimento de reconhecimento formal dos acusados não foi realizado por concluir a autoridade policial pela sua desnecessidade, dada a existência de outros elementos para estabelecer os indícios de autoria, não merece ser acolhida a aventada preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.
3. Inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime de receptação, uma vez que o conjunto probatório se encontra firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo praticado em concurso de pessoas, em especial pelo encadeamento de sólidos elementos de prova extraídos dos depoimentos prestados em contraditório judicial, da cronologia dos acontecimentos, da apreensão do aparelho celular subtraído na posse do recorrente momentos após os fatos e da localização do simulacro de arma de fogo utilizado no roubo na sua residência.
4. Considerando que a utilização de simulacro de arma de fogo configurou a elementar da grave ameaça do tipo penal do roubo, não pode ser novamente valorada como circunstância judicial negativa, por incorrer em bis in idem.
5. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Inalterados os fundamentos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante dos apelantes em prisão preventiva, deve ser mantida a segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa.
7. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), afastar a análise desfavorável das circunstâncias do crime da pena-base, sem reflexo na pena final fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cada um dos recorrentes, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados no valor mínimo legal, mantido o indeferimento dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e da suspensão condicional da execução da pena.